Tribunal: TJSP
Processo: 1018096-18.2021.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
COMPENSAÇÃO DE DÍVIDAS. AÇÕES MONITÓRIAS E EXECUÇÕES. AÇÕES AINDA PENDENTES. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA. EXECUÇÕES MOVIDAS POR TERCEIROS. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de compensação de dívidas, condenando os autores ao pagamento das custas processuais e honorários

Ementa:
COMPENSAÇÃO DE DÍVIDAS. AÇÕES MONITÓRIAS E EXECUÇÕES. AÇÕES AINDA PENDENTES. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA. EXECUÇÕES MOVIDAS POR TERCEIROS. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de compensação de dívidas, condenando os autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Os autores alegaram cláusula contratual prevendo desconto de valores e solicitaram compensação de dívidas e desconstituição de títulos de crédito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. A questão em discussão consiste em: (i) possibilidade de compensação de dívidas entre valores cobrados nas ações monitórias e execuções; (ii) aplicação do artigo 369 do Código Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR. A sentença reconheceu a improcedência da pretensão autoral devido à ausência de liquidez e certeza dos créditos dos autores, impossibilitando a compensação, conforme artigo 369 do Código Civil. A cláusula contratual mencionada pelos autores não garante a liquidez e certeza dos valores. O crédito dos autores está ainda sendo debatido em processos judiciais. Há execuções movidas por terceiros, impossibilitando a compensação, pela ausência de correspondência entre devedores e credores.
IV. DISPOSITIVO.
RECURSO DESPROVIDO.